Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. FURTO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a afastar a condenação; (ii) estabelecer se houve erro de tipo essencial ou ausência de dolo na conduta; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante do reduzido valor do bem; (iv) verificar eventual ilegalidade na dosimetria da pena, inclusive quanto ao reconhecimento de furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade, com base em depoimentos coesos das vítimas e prova documental, evidenciando a tentativa de subtração do bem e posterior investida contra o caixa.
4. A versão defensiva de pagamento prévio não encontra respaldo nas provas, sendo contraditada pelos relatos testemunhais que indicam comportamento deliberado de subtração.
5. A conduta do agente, ao tentar abrir o caixa e ao portar objetos metálicos com potencial intimidatório, demonstra dolo inequívoco, afastando a tese de erro de tipo essencial.
6. O erro de tipo exige plausibilidade e compatibilidade com as circunstâncias, o que não se verifica diante da dinâmica dos fatos e da ausência de prova do alegado pagamento.
7. A embriaguez voluntária, bem como os efeitos psicoativos decorrentes do uso de entorpecentes, não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo aplicável, na hipótese, a teoria da actio libera in causa.
8. O princípio da insignificância não se aplica, pois a reincidência do agente evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior periculosidade social.
9. O furto privilegiado é inaplicável diante da reincidência do réu, conforme vedação legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 20; 28, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 155, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04.10.2021; TJDFT, Acórdão 1938693, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935090, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1996463, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 08.05.2025.